Tribunal: TJSP
Processo: 0003293-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003293-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANTONIO
RICARDO ESTEVES e Paciente EVERTON RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003293-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.899
2
VOTO No 13.899
HABEAS CORPUS no 0003293-80.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 11a V.Criminal 0001574-69.2018.8.26.0635
Impetrante: ANTONIO RICARDO ESTEVES
Paciente: EVERTON RODRIGUES DA SILVA
ANTONIO RICARDO ESTEVES impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de EVERTON RODRIGUES DA SILVA,
postulando, ao que se infere, a desconstituição da condenação lançada em
desfavor o ora paciente, vez que ele é inocente, ou, ao menos, que se opere
o abrandamento do regime prisional.
O pedido liminar restou indeferido por esta
Relatoria (fls. 78/79).
Houve dispensa da solicitação de informações e
determinação para processamento deste autos em conjunto com o habeas
corpus no 0002286-53.2020.8.26.0000 (fls. 78/79).
É O RELATÓRIO.
A ordem não comporta conhecimento.
Trata-se de mera reiteração.
O paciente e as causas de pedir são idênticos, ao
do habeas corpus no 0037117-64.2019.826.0000, 0038047-82.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003293-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.899
3
0036453-33.2019.8.26.0000 e 0002286-53.2020.8.26.0000, que receberam os
votos no 12.669, 12.746, 12.990 e 13.682, respectivamente, desta Relatoria,
julgados virtualmente.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem a inclusão de qualquer fato novo" (Habeas
Corpus no 305.540, j. em 17/06/1997, Rel. San Juan França,
14a Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de
pedidos que contenham as mesmas razões e deduzam os
mesmos fundamentos, sem nenhuma inovação. Habeas
corpus não conhecido" (HC no 76284/MG, j. em 31/03/1998,
Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, Publicação: DJ
DATA-22/05/98
PP-00003
EMENT
VOL-01911-01
PP-00204).
Tratando-se, portanto, de mera reiteração de
pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu conhecimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR